Tribunal: STF
Processo: CJ 6427
Classe: CJ
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-12-15
Data de publicação: 1983-12-15

Ementa:
COMPETÊNCIA. SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EMPRESAS DE PESCA DE
BELEM "VERSUS" IPECEA. COBRANÇA DE MULTAS POR VIOLAÇÃO DE CLAUSULAS
ESTABELECIDAS EM ACORDO COLETIVO.
LITIGIOS ENTRE ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, SEM VINCULO DIRETO COM
A RELAÇÃO DE TRABALHO, DEVEM SER PROCESSADOS E JULGADOS NO FORO
COMUM.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM DO ESTADO DO PARA.